Tribunal: TJSP
Processo: 1130596-17.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - Análise de todos os temas expostos nos autos - O fato de o entendimento adotado na decisão hostilizada ser contrário ao sustentado pela parte não significa que tenha havido contradição a autorizar a oposição de embargos de declaração - Pretensão de rediscussão da questão de fundo e modificação do decidido - Nítido caráter infringente -

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - Análise de todos os temas expostos nos autos - O fato de o entendimento adotado na decisão hostilizada ser contrário ao sustentado pela parte não significa que tenha havido contradição a autorizar a oposição de embargos de declaração - Pretensão de rediscussão da questão de fundo e modificação do decidido - Nítido caráter infringente - Impossibilidade - EMBARGOS REJEITADOS.